Tribunal: TJBA
Processo: 8056304-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056304-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HERMELINO XAVIER DE MACEDO

Advogado(s)
:
ROQUES JOSE PEREIRA

AGRAVADO: JOSENIR DE SOUZA LOPES

Advogado(s)
:
GILDASIO MISSIAS DE MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À 2ª VARA CÍVEL. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDA ENTRE AS MESMAS PARTES E SOBRE O MESMO IMÓVEL. IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA FÁTICA SUBJACENTE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 55, §3º, E 59 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prevenção prevista no artigo 59 do Código de Processo Civil opera em favor do juízo perante o qual foi anteriormente registrada ou distribuída petição inicial versando sobre controvérsia fática idêntica àquela deduzida em demanda posterior. A distinção ontológica entre a tutela possessória e a tutela petitória, conquanto relevante em abstrato, não afasta a prevenção quando ambas as demandas têm por núcleo a mesma situação de fato: a disputa sobre direito de passagem no mesmo imóvel entre as mesmas partes, configurando-se o risco concreto de decisões conflitantes apto a justificar o tratamento concentrado dos feitos perante um único juízo, nos termos do artigo 55, §3º, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056304-91.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Hermelino Xavier de Macedo e como agravado Josenir de Souza Lopes, acordam os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR